Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. CONSUNÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Em sendo parte das imputações formuladas na denúncia relativas à usos de documento público falso (art. 299 /c 304, do Código Penal, por duas vezes), em que a pena máxima abstratamente cominada aos delitos imputados é de 5 anos, tem-se que a prescrição se opera em 12 anos (art. 109, inciso III, CP), sendo certo que, no caso, entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia não transcorreu referido lapso prescricional. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a aplicação do princípio da consunção dos crimes de uso de documentos falsos com os delitos tributários apurados em outro processo, porque a falsificação, a elaboração e o uso dos documentos ideologicamente falsos não tiveram como finalidade única a prática de crimes tributários e nem se exauriram nesses ilícitos fiscais, pelo contrário, viabilizaram a prática de atos negociais necessários à manutenção de empresas no mercado.

3. O conjunto probatório formado, sobretudo, pela confissão parcial do réu e pela prova pericial amparam a condenação do acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 297, caput, c/c 304, do Código Penal e 299, caput, c/c 304, (duas vezes), todos do Código Penal.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.